Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-22.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001893-22.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 962.507.201-20 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INCERTEZA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
IN DUBIO PRO REO
- ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“a condenação não pode se firmar, de modo exclusivo, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo o sentenciante embasar a sua convicção na apreciação da prova - conquanto livre - porém coletada sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Dessarte, inexistindo subsídios suficientes para a condenação, deve prevalecer os princípios da presunção da não -culpabilidade e do in dubio pro reo.”
(Parecer da PGJ no 001410 -029/2014)

Se da análise minuciosa dos autos não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.”

(TJMT, AP N.U 0004775-31.2017.8.11.0018)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo.”

(TJMT, AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001893-22.2014.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Código 66821), que absolveu
Sidney Ferreira dos Santos
por embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – (ID 98989451 – fls. 156/157).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar a embriaguez.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID. 98989451 – fls. 185).

SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento (ID. 98989451 – fls. 185).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Da inexistência de provas suficientes de autoria: vedada a condenação com base apenas em elementos do inquérito policial – em juízo, o policial não se lembra se o recorrido estava embriagado - improvimento do pedido recursal. Parecer pelo improvimento da apelação defensiva.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID. 100067989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 06 de julho de 2014, por volta das 22h:50min., na Av. Amazonas, bairro Verdes Campos, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado SISINEY FERREIRA DOS SANTOS conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e Auto de Constatação de Embriaguez de fl. 05).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS como incurso no Artigo 306 c.c Artigo 298, inciso III, ambos da Lei Federal n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) [...]”
(Caio Marcio Loureiro, promotor de Justiça – ID 98989451 – fls. 55/56).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.02-IP), Boletins de Ocorrência n.o 2014.183890, (fls. 03/04-IP), auto de constatação de embriaguez alcoólica (fls. 05-IP), e auto de apreensão (fls.26-IP).

O auto de constatação de embriaguez alcoólica (fls.05-IP) narrou ter o réu apresentado os seguintes sinais de embriaguez alcoólica no momento de sua abordagem: odor de álcool no hálito, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informações.

Passo à análise de autoria.

O policial militar HELIDIONY BARBOSA DA SILVA afirmou em juízo (ref.113) se recordar vagamente dos fatos. Afirmou se lembrar de que, durante a fuga, o réu teria colidido em um monte de terra e caído ao solo. Afirmou não ter certeza se o denunciado estava embriagado.

Interrogado em juízo o réu SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS (ref.113), optou por fica em silêncio, quando questionado dos autos.

Encerrada a instrução probatória em juízo, verifico não terem sido confirmados os elementos informativos colhidos na fase investigatória.

A testemunha ouvida em juízo afirmou se recordar vagamente dos fatos, nada narrando acerca do estado de embriaguez do réu por ocasião dos fatos.

O Ministério Público, apesar de ter perguntado se a testemunha se lembrava de como foi elaborado o auto de constatação de embriaguez, não a inquiriu quanto a eventual ratificação de seu conteúdo e reconhecimento de sua assinatura, o que também não foi feito em relação às declarações prestadas em sede policial.

Assim, sendo vedada a condenação calcada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, conforme regra contida no artigo 155 do CPP, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AÇÃO PENAL. CRIME DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 1. A ausência de provas suficientes para a condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Ação penal julgada improcedente. (STF. AP 512, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016).

INQUÉRITO - ELEMENTOS - CONDENAÇÃO. Surge insubsistente pronunciamento condenatório baseado, unicamente, em elementos coligidos na fase de inquérito. (STF. HC 96356/RS. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 24/08/2010. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010).

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. ”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - ID 98989451 – fls. 156/157).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Helidiony Barbosa da Silva (ID 98989451 – fls. 14/15), Manoel Messias Vilela Bueno (ID 98989451 – fls. 16/17) e o apelado (ID 98989451 – fls. 19/21).

Em Juízo, foi ouvido Helidiony Barbosa da Silva (ID 98989453 – fls. 192) e interrogado o apelado (ID 98989454 – fls. 193).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“A autoria não se fez completamente comprovada no presente processo, senão vejamos.

Para condenar ou absolver um acusado o juiz deve fundamentar sua decisão (art. 93, IX, CF) a partir dos elementos de prova no processo.

No processo penal, não há vencedores ou perdedores, mas apenas a busca pelos autores dos fatos apontados, em caso de esquecimento ou de qualquer fato que eleve a dúvida ao magistrado, esta sempre deverá ser usada em favor do réu, jamais em prejuízo.

Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar -se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.

É cediço que os processos duram muitos anos desde a prisão do acusado até o momento da audiência em que a memória do agente policial dada as inúmeras ocorrências diárias não possam se lembrar com clareza do que foi realizado no momento. Todavia, o magistrado não pode condenar unicamente pelas informações produzidas em sede inquisitorial (art. 155, CPP) [...].

Nesse sentindo é a jurisprudência:

[...] Após a edição da Lei no 11.690/2008, a Lei adjetiva penal disciplinou, no seu art. 155, que a condenação não pode se firmar, de modo exclusivo, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo o sentenciante embasar a sua convicção na apreciação da prova - conquanto livre - porém coletada sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Dessarte, inexistindo subsídios suficientes para a condenação, deve prevalecer os princípios da presunção da não -culpabilidade e do in dubio pro reo. (N.U 0003305 -55.2004.8.11.0006, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 29/08/2011)

[...] O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (AgRg no HC 498.593/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) ... (N.U 0001541 -47.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

O depoimento do policial ouvido em juízo não demonstra de forma firme a autoria delitiva, não se lembrando se o Recorrido estava de fato embriagado, sendo que há apenas provas produzidas em fase inquisitorial sustentando a autoria.

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso ministerial.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto – procuradora de Justiça – ID 100067989).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

1. Se da análise minuciosa dos autos não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.”

(AP N.U 0004775-31.2017.8.11.0018 – Relator: Des GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal – 3.7.2020)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo.”

(AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021